Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal de Ceilândia, que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal) à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa. O recorrente pleiteia a substituição da privação de liberdade pela prisão domiciliar humanitária, alegando ser o único responsável pelos cuidados de sua mãe, que enfrenta problemas de saúde.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pedido de prisão domiciliar humanitária pode ser analisado no âmbito da apelação criminal ou se deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal.

RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de prisão domiciliar humanitária constitui matéria própria da execução penal, devendo ser submetido ao Juízo competente, nos termos da jurisprudência consolidada.

A apreciação do pedido no âmbito da apelação criminal configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência deste E. Tribunal reafirma que cabe ao Juízo da Execução Penal examinar pleitos dessa natureza.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.